Tribunal: TJDFT
Processo: 0004632-58.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dolo. Provas.

Se não há provas de que o réu agiu com dolo de descumprir medida protetiva imposta – foi à casa do irmão, que fica no mesmo lote da casa da vítima, e tem entrada diversa dessa, sem tentar manter contato com a vítima -, impõe-se a absolvição. Apelação provida.